Tribunal: TJPA
Processo: 0853992-40.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10391 - Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853992-40.2023.8.14.0301

APELANTE: BEMAVEN S. A

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu o recurso de apelação cível, mantendo a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, em demanda que visava à emissão de nota de empenho e observância da ordem de pagamento por Ente Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em (i) nulidade por ausência de intimação para sessão de julgamento; (ii) omissão quanto à natureza mandamental da pretensão e à existência de direito líquido e certo; e (iii) contradição em razão da adoção de fundamento diverso da sentença para manutenção da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade processual, pois o adiamento do julgamento para sessão subsequente, devidamente comunicado, dispensa nova inclusão em pauta, nos termos do Regimento Interno do Tribunal.

4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado, inexistente no caso, uma vez que a fundamentação e o dispositivo são coerentes entre si.

5. A adoção de fundamento jurídico diverso daquele utilizado na sentença não configura vício, sobretudo quando mantido o resultado da extinção sem resolução do mérito, por se tratar de matéria de ordem pública.

6. Inexiste omissão quanto à análise do direito líquido e certo ou da natureza da pretensão, uma vez que o reconhecimento da inadequação da via eleita obsta o exame do mérito da ação mandamental.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

___________________________

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0853992-40.2023.8.14.0301) opostos por BEMAVEN S.A. contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, em razão do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. SÚMULAS 269 E 271 DO STF.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, em razão de pedido de emissão de nota de empenho relativa a contrato administrativo celebrado com o Município de Belém e observância da ordem de pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o uso do mandado de segurança para compelir a Administração à emissão de nota de empenho por serviços prestados em período anterior à impetração da ação, com efeitos patrimoniais pretéritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança não é meio hábil para obtenção de efeitos patrimoniais relativos a período anterior à impetração, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF.

4. O Recorrente pretende não apenas a observância da ordem de pagamento do empenho, mas sim a própria emissão da nota dos serviços prestados no mês de dezembro de 2022, o que encontra óbice na impossibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos à ação mandamental.

5. A pretensão veiculada exige dilação probatória e busca efeitos próprios de ação de cobrança, revelando-se inadequada a via mandamental.

6. Manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito, por inadequação da via processual eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.”

Em suas razões, a Embargante sustenta, inicialmente, a nulidade do julgamento, aduzindo que houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sob o fundamento de que, embora o processo tenha sido incluído em pauta para sessão realizada em 23/02/2026, houve adiamento do julgamento em razão da ausência da Relatora, tendo posteriormente ocorrido julgamento em 02/03/2026 sem nova inclusão em pauta e sem intimação das partes, o que teria impedido a realização de sustentação oral.

Assevera a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que houve inovação na fundamentação adotada pelo Tribunal, uma vez que a sentença teria extinguido o feito por ausência de interesse de agir, ao passo que o acórdão manteve a extinção com base na inadequação da via mandamental, por suposta natureza de cobrança da pretensão e necessidade de dilação probatória, sem oportunizar manifestação das partes acerca desse fundamento.

Sustenta, nesse contexto, violação aos arts. 10 e 489, § 1º, IV, do CPC, afirmando que o acórdão incorre em contradição interna ao adotar fundamento diverso daquele utilizado na sentença, sem justificar adequadamente a manutenção do resultado extintivo.

Suscita, ainda, a existência omissão, afirmando que não houve enfrentamento da tese de natureza mandamental da pretensão, defendendo que o pedido formulado não possui caráter condenatório, mas sim natureza de obrigação de fazer consistente na observância, pela Administração Pública, das regras de execução da despesa pública, especialmente a emissão de nota de empenho, não se tratando de cobrança de valores pretéritos.

Alega, por fim, omissão quanto à alegada existência de direito líquido e certo, referente à obrigatoriedade do prévio empenho (art. 60 da Lei nº 4.320/64), à violação ao princípio da isonomia, diante de tratamento diferenciado conferido a outros prestadores de serviço, bem como quanto ao descumprimento de decisão liminar anteriormente deferida.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Inicialmente, no tocante à arguição de nulidade processual por ausência de intimação da pauta de julgamento, verifica-se que o recurso estava pautado para a Sessão Ordinária do dia 23.02.2026, às 09:30 e, em decorrência da ausência justificada da relatora, o feito foi adiado para a próxima sessão subsequente, conforme expressamente determinado pela Presidente da Sessão, Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Portanto, as partes foram devidamente intimadas do adiamento da sessão de julgamento, que prosseguiria na próxima sessão, como de fato ocorreu regularmente.

A medida, a propósito, foi realizada de acordo com o que dispõe o art. 138, § 1º do Regimento Interno deste E. Tribunal:

Art. 138. Após a conclusão, e observada a contagem dos prazos na forma prevista pela legislação processual, serão os autos encaminhados à secretaria, em tempo hábil para a devida publicação de anúncio de julgamento, devendo constar na pauta publicada no Diário da Justiça, com antecedência de:

(...)

§ 1º Nos feitos cíveis, incluem-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.
(grifei).

No que tange ao mérito, a questão em análise reside em verificar se houve omissão ou contradição no Acórdão impugnado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

A fundamentação constante no acórdão acerca da inadequação da via eleita para a pretensão da recorrente não é contraditória com qualquer outro trecho do julgado, pois expõe de forma clara e coerente o posicionamento adotado pela Turma julgadora sobre o não cabimento do mandado de segurança.

Outrossim, a alegada inovação indevida ou violação a princípios constitucionais pelo reconhecimento da inadequação da via eleita, não configura contradição ou omissão a ser sanada em sede de embargos e, ainda que se pretenda a análise do mérito desta questão, não há identificação de irregularidade, haja vista que o julgado manteve a extinção do processo sem resolução de mérito, embora por fundamento diverso daquele adotado pelo Juízo singular.

A declaração de inadequação da via eleita, reconhecida no acórdão, independe de provocação das partes, pois constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo. Deste modo, descabe a alegação de inovação indevida ou violação a princípios constitucionais.

Por fim, não há omissão quanto à alegada existência de direito líquido e certo ou existência de natureza mandamental da pretensão, pois, sendo expressa a declaração de inadequação da via eleita, descabe a análise do mérito da ação mandamental.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão ou contradição na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado as questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, inexistindo contradição ou omissão em seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026